Tribunal: TJSP
Processo: 2199722-15.2022.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Requisitos de Admissibilidade. Não cumprimento, inexistindo causa pendente de julgamento nesta Corte. Inteligência do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Exame da jurisprudência.
INCIDENTE NÃO ADMITIDO.